Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-95.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000242-95.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), MARCELO SILVA DE SOUZA - CPF: 717.031.101-10 (IMPETRANTE), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. Destarte, não demonstrada a conveniência de transferência para a Administração, visto que a remoção da servidora traria prejuízos ao bom funcionamento da unidade prisional em que exerce suas funções, não há falar em direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELO SILVA DE SOUZA contra ato o coator praticado pelo DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de remoção do impetrante da Cidade de Alto Boa Vista para a Cidade de Barra do Garças.

Sustenta o Impetrante, servidor público estadual, ser pai do adolescente Marcell Campos de Souza, acometido pela enfermidade denominada “Síndrome de Legg Calvé Perthes”, desde os 6 (seis) anos de idade, pelo que necessita de assistência médica específica e contínua, cujo local mais próximo que tem condições de oferecer a assistência necessária é o Município de Barra do Garças.

Assevera que “
Para que o impetrante tenha o mínimo de convivência com seu filho e esposa, precisa se deslocar por um percurso de estradas com trechos não pavimentados e outros pavimentados por aproximadamente 12 (doze) horas. Porém, tais viagens e a distância tem degradado especialmente o convívio do casal e do pai com o filho, pois tornaram breves e raros os momentos em família”.

Alega ainda que em razão do transtorno causado pela situação, o impetrante também passou a ter sua saúde mental fragilizada, com necessidade de acompanhamento psiquiátrico com a Médica Psiquiatra Dra. Marla Cíntia Romio (CRM/MT nº. 9019), em razão de um quadro de ansiedade generalizada (CID10: F41.1).

Traz ainda nos documentos da inicial o Laudo de n. 323043, de 31.08.2018 e Estudo Social subscrito pela Analista de Desenvolvimento Econômico Social-Assistente Social Selma Santiago da Costa - CRESS/MT n. 2369, lotada na Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança da Polícia Judiciária Civil/MT, datado de 08.10.2018, a qual opina pelo deferimento da remoção.

A liminar foi indeferida (id. 6990523).

Prestadas as informações pelo Estado de Mato Grosso no id. 6963231, ressalta a necessidade de observância do interesse público, bem como a ciência do autor quanto à lotação quando prestou o concurso público.

Defende que o impetrante, quando da inscrição no ano de 2013, mesmo já ciente da patologia do filho, escolheu prestar concurso para a região de Confresa e não para polos que poderiam permitir tratamento.

Aduz ainda que não há vagas disponíveis na regional de Barra do Garças e que haveria prejuízo à unidade de Alto da Boa Vista, a qual o impetrante está lotado.

Agravo interno interposto no id. 7324042.

Petição de id. 41066481 pela desistência do agravo interno.

Decisão homologatória de desistência no id. 43763962.

Na sequência, o impetrante peticiona (id. 44833996), colaciona relatório médico datado de 26/05/2020 com informações sobre a persistência dos sintomas da doença do seu filho, bem como a necessidade do tratamento ortopédico e fisioterápico a longo prazo.

Reafirma a existência de vagas na Regional de Barra do Garças e a suficiência de efetivo na Delegacia de Alto Boa Vista.

Junta, ainda, decisão de deferimento do pedido de remoção da Escrivã de Polícia Jacirene Aires Sousa (Lotada também em Alto Boa Vista), para a Delegacia Regional de Barra do Garças, datada de 06/09/2019, justamente para acompanhar tratamento de pessoa da família, enquanto a unidade de Alto Boa Vista contava somente com 2 (dois) Escrivães de Polícia.

Ao final, reitera o pedido de concessão da segurança, a fim de que seja autorizada a sua remoção para a Delegacia Regional de Barra do Garças.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (id. 46624961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, o presente Mandado de Segurança tem por objeto a concessão de remoção do servidor da Comarca de Alto da Boa Vista/MT para Barra do Garças em razão de necessidade de tratamento de saúdo do filho menor.

É consabido que a Constituição Federal de 1988 consagra a família como base da sociedade e em seu artigo 226, com garantia à atenção especial do Estado, que deve, inclusive, promover o seu bem-estar, de forma a contribuir para a concretização do quanto prevê o seu artigo 229, que colocou como dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores,
in verbis
:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

A esse respeito, observa-se que o servidor comprovou a necessidade de tratamento contínuo do filho menor.

Conjugado a isso, o artigo 51 da Lei Complementar n. 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso) prevê a possibilidade de remoção do servidor público quando por motivo de saúde, senão vejamos:

“Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada”.

Na mesma esteira, o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 407/2010) estabelece no artigo 157 que, além das condições gerais, a remoção do servidor depende da conveniência da administração pública:

“Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial”.

Para demonstrar o quadro patológico de saúde de seu filho, junta os documentos id. 5614623 e seguintes, condição posteriormente confirmada por meio do laudo pericial emitido pela coordenadoria de perícia médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (ID. 5614619) e Relatório de Acompanhamento Social (Id. 5614633), além da existência de vagas em Barra do Garças (Ids. 5615409, 5614634, 5614637, 5614638, 5614639 e 5614640).

Desse modo, permite-se ao Poder Judiciário enfrentar a questão e aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro posto. Sem pretender minimizar o problema de saúde apresentado pelo filho da impetrante, é cediço que a remoção a pedido do servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, visto envolver um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Com efeito, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei Estadual n. 8.275/04, que estabelece critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, senão vejamos:

“Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
”. (destaquei)

No caso, o Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo do impetrante justificou o seu indeferimento, indicando a existência de defasagem na unidade prisional em que se encontra lotada, de forma que sua
remoção traria prejuízos ao bom funcionamento da citada unidade
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10, “CAPUT” DA LEI ESTADUAL 8.275/04 – ORDEM DENEGADA
. 1.
A remoção a pedido é ato discricionário, pois envolve juízo de conveniência, oportunidade e interesse da Administração Pública
. 2. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção, tais como existência de vaga no Município pretendido e interesse da Administração Pública (art. 10, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção. 3. Ausência de plausibilidade do direito. 4. Ordem Denegada. (N.U 1013212-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Nesse contexto, ausente demonstração de direito líquido e certo, impõe-se denegação da segurança.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022